Tribunal: STF
Processo: HC 254486
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. ART. 593, INC. III, AL. “D”, E § 3º, DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS: POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.347.602/MG (e-doc. 7, p. 59-69).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pelos crimes dos arts. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil), e art. 14, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material de crimes (e-doc. 4, p. 79-88).



    3. O Tribunal do Júri condenou o paciente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e homicídio simples, reconhecendo, quanto ao último, a causa de diminuição do § 1º do art. 121 do CP (causa de diminuição em razão de o agente ter cometido o crime sob o domínio de violente emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima). A pena foi definida em 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 6, p. 28-33).



    4. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação protocolada pelo Ministério Público, assentando, quanto à desclassificação para o crime de homicídio privilegiado, ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (e-doc. 6, p. 113-126). Determinou a submissão do paciente a novo julgamento, ainda pendente, conforme se depreende da consulta processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em 05/05/2025.



    5. Contra o acórdão que implicou o segundo julgamento pelo Júri, a defesa formalizou recurso especial, inadmitido na origem (e-doc. 6, p. 158-161). Em face dessa decisão, protocolou-se agravo em recurso especial, direcionado ao STJ. O Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 7, p. 11-17), seguindo-se à formalização do citado agravo regimental. Diversos recursos protocolados na sequência não obtiveram êxito, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão em 28/03/2025.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta o desrespeito à soberania dos veredictos do Júri. Diz ser a decisão de reconhecimento do crime de homicídio privilegiado imutável. Afirma a existência de depoimentos contraditórios entre as partes, tendo os jurados acolhido a versão apresentada pela defesa. 



    7. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, o restabelecimento da primeira condenação.



    É o relatório.  



    Decido.



    8. De início, observa-se que a matéria de fundo objeto da impetração não foi analisada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. A Sexta Turma, no ato ora impugnado, assim como nos diversos recursos apresentados posteriormente pela defesa, manteve a decisão do Ministro Relator ao reconhecer a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstâncias que atraíram a incidência dos enunciados nº 7 e nº 182 da Súmula do STJ. 



    9. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. A par disso, a Jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da possibilidade de determinação, pelo Tribunal de Justiça, de sujeição a novo julgamento, nos termos do art. 593, § 3º, do CPP. Vale registrar que o princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, havendo possibilidade de se tornar insubsistentes as decisões do Júri, quando, como na espécie, “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. A confirmar a possibilidade de relativização da soberania dos veredictos, no caso de decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório, colaciono os seguintes precedentes



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. AFIRMAÇÃO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.375-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. 1. Segundo se dessume dos autos, o Tribunal de Justiça assentou a incompatibilidade da absolvição com as circunstâncias do caso concreto. Divergir desse entendimento requer necessariamente o reexame de fatos e provas, o qual é inviável por meio de habeas corpus. 2. ”A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 213.521-AgR/GO, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 20/06/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu agravo em recurso especial lá interposto, em razão da ausência do preenchimento de pressuposto processual. De modo que a autoridade originalmente impetrada não apreciou o mérito da pretensão defensiva. O que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As peças que instruem estes autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.312-ED/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/10/2018, p. 09/11/2018; grifos nossos).



    12. Em arremate, como bem leciona a doutrina:



    “Não há qualquer incompatibilidade vertical entre o art. 593, III, “d”, do CPP e o art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal. A soberania dos veredictos, não obstante a sua extração constitucional, ostenta valor meramente relativo, pois as decisões emanadas pelo Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da Justiça Comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõe-se, em consequência, ao controle recursal do próprio Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação pelo Tribunal de Justiça, não importará em resolução do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do Júri.”



    (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 12ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2023, p. 1292).



    13. Ademais, dissentir da conclusão do Tribunal de Justiça, de modo a assentar a pertinência da citada privilegiadora e restabelecer a conclusão dos jurados no primeiro julgamento, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de maio de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator